Tribunal: TJSP
Processo: 2152623-20.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
- Fornecimento de energia - Prestação de serviços - Pretensão de reforma da tutela de urgência concedida para que a autora pague pelo consumo real de energia, não pela demanda contratada - Teoria da imprevisão - Art. 317 do Código Civil c.c. art. 478 do mesmo diploma autorizam por motivos imprevisíveis a readequação das prestações - Presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de

Ementa:
- Fornecimento de energia - Prestação de serviços - Pretensão de reforma da tutela de urgência concedida para que a autora pague pelo consumo real de energia, não pela demanda contratada - Teoria da imprevisão - Art. 317 do Código Civil c.c. art. 478 do mesmo diploma autorizam por motivos imprevisíveis a readequação das prestações - Presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, diante da pandemia causada pelo COVID-19 - Necessidade, porém, de limitação temporal para eficácia da medida - Agravo provido em parte.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000734742
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2152623-20.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CPFL
COMERCIALIZAÇÃO BRASIL S/A, é agravado BURGER 1 COMÉRCIO DE
ALIMENTOS LTDA..
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SILVIA
ROCHA (Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL
TREVISAN.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
SILVIA ROCHA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2152623-20.2020.8.26.0000 -Voto no 30334
2
29a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2152623-79.2020.8.26.0000
28a
Vara
Cível
Central
da
Capital
de
São
Paulo
(proc.
no
1046105-14.2020.8.26.0100)
Agravante: CPFL Comercialização Brasil S/A.
Agravada: Burger 1 Comércio de Alimentos Ltda.
Juíza de 1a Instância: Flavia Poyares Miranda
Voto n° 30334.
- Fornecimento de energia - Prestação de serviços - Pretensão
de reforma da tutela de urgência concedida para que a autora
pague pelo consumo real de energia, não pela demanda
contratada - Teoria da imprevisão - Art. 317 do Código Civil c.c.
art. 478 do mesmo diploma autorizam por motivos imprevisíveis
a readequação das prestações - Presença dos requisitos
autorizadores da concessão da tutela de urgência, diante da
pandemia causada pelo COVID-19 - Necessidade, porém, de
limitação temporal para eficácia da medida - Agravo provido em
parte.
Ré em ação "pelo procedimento comum com pedido
de tutela de urgência", a agravante rebela-se contra a r. decisão de fls.
130/132, que antecipou a tutela recursal, em juízo de cognição sumária, para
determinar que a ré cobre da autora apenas o valor efetivamente consumido
de energia elétrica, referente a faturas com vencimento a contar da data da
distribuição da ação, considerando que a paralisação das atividades da autora
acarretou queda do seu faturamento.
Sustenta a agravante que: a) as cláusulas no 39 e
seguintes do contrato previram que controvérsia porventura surgida na
execução da avença deveria ser objeto de notificação pela parte interessada, o
que foi feito pela Burger 1, que enviou e-mail, em 15.05.2020, solicitando “uma
renegociação do contrato de fornecimento de energia, com o objetivo de reduzir o take mínimo
do contrato para os meses de mai/20 e jun/20, dos atuais 90% (0,126 MW) para 40% (0,055
MW)" (fl. 7 do agravo), para ajustar a quantidade de energia contratada ao
consumo atual das lojas; b) solicitou dados da agravada o que possibilitou à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2152623-20.2020.8.26.0000 -Voto no 30334
3
CPFL montar proposta de renegociação da avença, remetida à autora em
19.5.20; c) essa proposta, omitida pela autora na petição inicial, coloca pá-de-
cal em toda a sua pretensão e dá ensejo à revogação da tutela provisória
deferida pelo Juízo a quo; d) aceitou todas as medidas solicitadas pela Burger
1 na sua notificação, propondo a redução do volume de energia contratada
para 40% do inicialmente ajustado para os meses de maio e junho de 2020,
alterando o take mínimo, precisamente como pedira a agravante; e) em
20.5.20, recebeu novo e-mail do Sr. Marcus Arantes, agora afirmando que o
ajuste aceito não mais seria levado a efeito pela Burger 1; f) se as partes
livremente negociaram e aceitaram os termos do reajuste do contrato, é
evidente que a Burger 1 não tem interesse de agir para a propositura da ação;
g) a compra de energia elétrica por um dado cliente pode se dar de duas
formas: a mais ordinária é aquela que faz parte do Ambiente de Contratação
Regulado (“ACR”) em que as condições e preços são estabelecidos pela
Agência Nacional de Energia Elétrica (“ANEEL”), sem que haja negociação
mais específica para cada relação; a segunda é a realizada no Ambiente de
Contratação Livre (“ACL”), no qual as condições da relação são obtidas a partir
de negociação específica entre as partes envolvidas, o que se deu, neste
caso, entre a comercializadora (CPFL Brasil) e a cliente (Burger 1); h) as
principais características dos contratos estabelecidos no ACL são de que o
cliente define a quantidade de energia, flexibilidade de volume e prazo de
vigência que entende adequado ao seu negócio, o que ordinariamente faz com
auxílio de empresas de consultoria especializadas no assunto e, neste caso,
foi feito pela Inter Energia, que auxilia a Burger 1; i) frente às informações
passadas pelo cliente, organiza-se e investe para garantir que a quantidade de
energia solicitada por ele seja entregue em sua unidade consumidora, durante
a vigência do contrato, e o compromisso de quantidade e prazo que as partes
ajustam é condição sine qua non para que a comercializadora possa garantir o
preço a ser praticado, que é sensivelmente menor do que aquele que o cliente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2152623-20.2020.8.26.0000 -Voto no 30334
4
pagaria no ACR; j) decisão judicial que exonere a agravada do pagamento dos
valores preestabelecidos terá o condão de criar desequilíbrio na relação de
fornecimento como um todo, o que teria de ensejar, ato contínuo, a revisão do
próprio contrato entre a agravante e as geradoras da energia
e assim
sucessivamente; k) o preço que a comercializadora pratica, justamente por
conta da garantia de compra, é muito menor do que aquilo que o cliente
pagaria no ACR e, no caso da Burger 1, essa economia é estimada em 22%; l)
independentemente do efetivo consumo de energia da Agravada, a CPFL
Brasil está obrigada a colocar à disposição toda a energia contratada durante
o período de vigência da relação, para o que teve de se organizar e firmar os
aludidos contratos com geradores de energia, ou seja, o fato de haver,
atualmente, menor consumo de energia pela Burger 1 não faz com que os
custos da CPFL Brasil sejam menores, a ponto de autorizar a revisão
inadvertida do programa contratual; m) o contrato que subjaz ao presente
litígio é "interempresarial" e não de consumo, o que significa que as partes
livremente negociaram e adaptaram seus termos às necessidades que
anteviam; n) outro aspecto que impede a intervenção do Judiciário na
economia do contrato firmado pelas partes é a circunstância de que, por conta
das peculiaridades desse tipo de avença, em razão da "indissociabilidade"
desse ajuste das cláusulas take or pay, o próprio ACL contém mecanismo
interno para equacionar eventuais quedas no consumo de energia por parte do
cliente, o chamado Mercado de Curto Prazo (“MCP”); o) diferentemente do que
se poderia imaginar em primeira análise, o fato de haver uma predeterminação
do volume a ser adquirido pelo cliente (na cláusula take or pay) não significa
que esse cliente, tendo um consumo muito menor do que aquele inicialmente
pensado, terá de assumir integralmente o prejuízo, bastando providenciar a
venda da energia excedente no MCP pelo PLD, como estabelecido pelos
artigos 56 e 57 do Decreto no 5.163/2004; p) a própria Burger 1 reconhece que
sua energia excedente poderia ser vendida no MCP, fazendo inclusive cálculos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2152623-20.2020.8.26.0000 -Voto no 30334
5
dos valores que auferiria caso assim o fizesse (conforme fl. 8 da inicial); q) o
próprio contrato prevê o mecanismo de venda de excedente no MCP, o que
significa que o remédio para eventual não consumo da energia inicialmente
imaginada pelo cliente está no próprio contrato e no próprio regramento do AC
e consiste única e exclusivamente na possibilidade de venda das diferenças no
mercado pelo PLD; r) a força maior só importa quando torna impossível, na
prática, o cumprimento da prestação, não basta, como parece pensar a
agravada, que ela se torne simplesmente mais custosa; s) não está ganhando
mais, apenas o estabelecido pelas partes, pois o preço aqui não foi elevado
em razão da pandemia; t) a solução legal não é a revisão, como pretende a
Burger 1, mas a resolução do contrato, o que mostra que, do ponto de vista
técnico e formal, a ação foi mal proposta pela autora, pois se ela entende estar
caracterizada a onerosidade excessiva, deveria ter proposto demanda de
resolução do contrato, não de revisão; u) o contrato tem cláusula expressa
afastando a possibilidade de recorrer-se aos institutos do caso fortuito e da
força maior pela mera dificuldade econômica do cliente (Cláusula 31, §4o, I), ou
mesmo pela redução do seu mercado (Cláusula 31, §4o, IV), razão pela qual
as partes deliberadamente dispuseram sobre esse risco na época da
conclusão da avença. Pede a reforma da decisão agravada, para revogar a
tutela concedida, ou, estabelecer limite temporal objetivo, para eficácia da
medida.
Recurso tempestivo e preparado.
Foi concedido parcial efeito ativo ao agravo (fl. 520).
Houve resposta (fl. 526/534).
É o relatório.
De acordo com a inicial, a autora é pessoa jurídica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2152623-20.2020.8.26.0000 -Voto no 30334
6
que se dedica ao comércio de produtos alimentares, com três lojas na cidade
de Ribeirão Preto, uma na rua e duas dentro de shoppings centers, e uma loja
em São José do Rio Preto, igualmente situada em shopping. Aduz que firmou
com a ré "Contrato de Comercialização e Distribuição de Energia Elétrica
"DKIN-CO/2018" e que, diante da pandemia, que culminou com o isolamento
social, teve suas atividades afetadas drasticamente, em decorrência da edição
da Lei Federal no 13.979/2020, regulamentada pela Portaria no 356/GM/MS, de
11/03/2020, do Decreto Municipal de Ribeirão Preto no 76/20, Decreto
Municipal de São José do Rio Preto no 18.554/20, além do Decreto Estadual
de São Paulo no 64.81/20, que estabeleceram medidas para o combate à
pandemia, prevendo a adoção do isolamento e da quarentena, bem como
impondo restrições ao comércio de alimentos e, dos quatro restaurantes,
apenas um está funcionando de modo parcial, exclusivamente pelo sistema
Delivery, que não é o foco da autora, tampouco de qualquer restaurante em
shopping, não sendo suficiente para fazer frente às despesas mínimas do
negócio.
Diz a autora que, no contrato firmado entre as
partes, há estipulação de quantia de energia mínima a ser consumida, que
representa cerca de R$22.500,00/mês, ou seja, consumida ou não a energia, a
ré exige da autora pagamento do volume contratado, não havendo
flexibilidade.
Segunda a autora, diante do atual cenário de
pandemia, entrou em contato com a ré, para verificar a possibilidade de
redução da fatura de consumo de energia elétrica dos estabelecimentos
fechados, recebendo em resposta, que a ré aceitou a redução do consumo
mínimo para 40% (quarenta por cento) do contratado, para os meses de maio
e junho e, em contrapartida, aumentaria o preço do MWh de R$247,25
(duzentos e quarenta e sete reais e vinte cinco centavos) para R$274,34

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2152623-20.2020.8.26.0000 -Voto no 30334
7
(duzentos e setenta e quatro reais e trinta e quatro centavos), a partir de julho
de 2020, ou seja, recuperaria nos meses subsequentes o desconto atual.
Afirma que, por meio de notificação extrajudicial
insistiu na redução, baseando-se no Título IX do Contrato que aborda
situações de caso fortuito ou força maior e racionamento, havendo precisão
em sua cláusula 31 de que, se uma das partes não puder cumprir qualquer de
suas obrigações, nos termos do artigo 393 do Código Civil, serão as
obrigações afetadas pelo evento e suspensas por tempo igual ao de sua
duração e proporcionalmente aos seus efeitos. Não houve, porém, acordo, o
que ensejou a presente demanda.
Diz que é notório a decretação de pandemia global
diante do aumento do número de casos de coronavírus, o que resultou em
medidas de contenção da COVID-19 por meio de adoção de mecanismos
emergenciais para o controle da doença, dentre eles o isolamento social e a
quarentena, e com tais medidas houve redução drástica da atividade
econômica.
A autora afirma que o desequilíbrio financeiro
decorrente da pandemia, imprevisível e severo, caracteriza o evento de força
maior, que deve ser considerado na relação de fornecimento de energia
elétrica firmada entre as partes, nos termos do art. 393 do Código Civil. Aduz
que a decretação das medidas de contenção da pandemia implicou vários
prejuízos, com queda de mais de 50% do seu faturamento, conforme
demonstrativos de resultado, revelando que em março houve prejuízo líquido
de R$78.456,00, e, em abril, o prejuízo aumentou para R$186.321,00. Assim,
diante do fato imprevisível, a pandemia, o contrato firmado entre as partes, não
obstante ter nascido equilibrado, acabou desproporcional, sendo de rigor a sua
adequação para alterar o faturamento da energia elétrica, passando a vigorar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2152623-20.2020.8.26.0000 -Voto no 30334
8
pela quantidade efetivamente consumida.
Alega que, embora tenha consumido o equivalente a
R$29.491,24 no trimestre, a ré a obriga ao pagamento de R$58.750,31 e,
ainda que vendesse o excedente, seu custo seria de R$54.158,21. Sendo
assim, a autora pede que a demanda seja julgada procedente, para ser
declarada a inexistência de relação jurídica que obrigue a autora a pagar, no
período compreendido entre 24.03.20 até o fim da quarentena, o valor
contratado, embora não consumido, devendo ser exigido apenas o valor da
energia
efetivamente
consumida,
com
restituição
dos
montantes
indevidamente pagos.
Pediu, em tutela de urgência, que a ré "cobre da autora
apenas o valor efetivamente consumido de energia elétrica, referente a faturas com vencimento
a contar da data da distribuição da ação" (sic, fl. 10 do processo digital), o que foi
deferido, daí o agravo.
A antecipação dos efeitos da tutela de urgência de
natureza antecipada pressupõe elementos que evidenciem a probabilidade do
direito, porque os fatos narrados constituem provável verdade.
“A probabilidade que autoriza o emprego da técnica
antecipatória para tutela dos direitos é a probabilidade lógica que é aquela que surge da
confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo
provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses
elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela
provisória”. (1)
Além disso, há de existir perigo de dano ou o risco
ao resultado útil do processo no aguardo da solução final. Esse é o conteúdo
da regra do artigo 300 e parágrafos do CPC.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2152623-20.2020.8.26.0000 -Voto no 30334
9
E porque a efetivação da tutela de urgência de
natureza antecipada se assemelha à execução provisória, o exame da
presença de seus pressupostos reclama cautela e rigor.
Dispõe “o § 3o do art. 300 do CPC/2015 que não se
concederá tutela de urgência de natureza antecipada “quando houver perigo de irreversibilidade
dos efeitos da decisão”. A decisão que antecipa efeitos da tutela é revogável (cf. art. 296 do
CPC/2015; assim já o era, também de acordo com o § 4o, do art. 273 do CPC/1973).
Irreversibilidade, pois, não se liga à decisão, mas aos seus efeitos. Prepondera, na doutrina, a
orientação de que não se devem considerar irreversíveis os efeitos, quando possível a
composição por perdas e danos”. (2)
Pretende a agravante a reforma da decisão
agravada, pela qual foi determinado que ela emita faturas com valores
correspondentes ao consumo real de energia elétrica, em relação as faturas
com vencimento a contar da data da distribuição da ação, considerando que a
paralisação das atividades acarretou queda do faturamento da autora.
O Congresso Nacional reconheceu o estado de
calamidade pública em decorrência da pandemia do coronavírus, conforme
Decreto Legislativo no 6/2020.
A Lei Federal no 13.979/2020, que dispõe sobre
medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do coronavírus, autorizou as autoridades à adoção da
quarentena.
O Governador do Estado de São Paulo decretou
medida de quarentena no Estado, com suspensão do "atendimento presencial ao
público em estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços, especialmente em casas
noturnas, “shopping centers”, galerias e estabelecimentos congêneres, academias e centros de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2152623-20.2020.8.26.0000 -Voto no 30334
10
ginástica, ressalvadas as atividades internas" (art. 2o, inciso I, do Decreto no
64.881/2020, de 22.3.2020), dentro os quais se enquadra o estabelecimento
comercial da autora, que tem três lojas em shopping, e apenas uma de rua.
E, pelo Decreto Estadual no 64.946/2020, de
17.4.2020, houve prorrogação da quarentena até 10.5.2020, e, apesar da
previsão de reabertura gradual do comércio, em pronunciamento feito em
8.5.2020, o Governador informou a prorrogação da quarentena até 31.5.2020.
O Governo do Estado de São Paulo tornou
disponível o plano para retomada gradativa das atividades, em 27.5.20, com
flexibilização da quarentena no Estado de São Paulo.
Se assim é, não há dúvida do impacto econômico
nas atividades empresariais da autora em decorrência da pandemia e das
medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública adotadas pelas
autoridades
competentes,
visando
evitar
possível
contaminação
ou
propagação do vírus.
Dispõe o art. 317 do Código Civil que:"Quando, por
motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o
do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo, a pedido da parte, de modo que
assegure, quanto possível, o valor real da prestação".
Por sua vez, o art. 478 do mesmo diploma dispõe
que "nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se
tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de
acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato.
Os efeitos da sentença que a decretar retroagirão à data da citação". E, em seu art. 480,
dispõe que:"Se no contrato as obrigações couberem a apenas uma das partes, poderá ela
pleitear que a sua prestação seja reduzida, ou alterado o modo de executá-la, a fim de evitar a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2152623-20.2020.8.26.0000 -Voto no 30334
11
onerosidade excessiva".
Constou da cláusula 31 do contrato firmado entre as
partes que: "Caso alguma das Partes não possa cumprir qualquer de suas obrigações
assumidas no presente Contrato por motivo de Caso Fortuito ou Força Maior, nos termos do
artigo 393 do Código Civil Brasileiro, o presente Contrato permanecerá em vigor, mas as
obrigações afetadas pelo evento de Caso Fortuito ou Força Maior serão suspensas por tempo
igual ao de sua duração e proporcionalmente aos seus efeitos" (sic, fl. 49 do processo
digital). Em seu § 1o constou que: "A Parte afetada pela ocorrência de um Caso Fortuito
ou de Força Maior deverá comunicar o fato à outra Parte num prazo máximo de 48 (quarenta e
oito) horas contados da data do evento, mediante notificação por escrito contendo descrição
pormenorizada do Caso Fortuito ou de Força Maior, com informações que indiquem a sua
natureza, em que medida ele compromete o cumprimento das obrigações da Parte afetada nos
termos deste Contrato e a estimativa do período em que o Caso Fortuito ou de Força Maior a
impedirá de cumprir com suas obrigações suspensas pelo referido evento. A suspensão das
obrigações em decorrência de Caso Fortuito ou de Força Maior não terá o efeito de eximir a
Parte afetada da obrigação de efetuar o pagamento de montantes devidos relativamente ao
período anterior à ocorrência do Caso Fortuito ou de Força Maior e/ou em relação à obrigação
não afetada pelo Caso Fortuito ou de Força Maior" (fl. 49 do processo digital).
Constou ainda do seu § 4o que: "Para fins deste
Contrato, em nenhuma circunstância, a ocorrência de qualquer dos itens abaixo listados
configurará um evento de Caso Fortuito ou Força Maior:" "Problemas e/ou dificuldades de
ordem econômico-financeira de qualquer das Partes" (fl. 50 do processo digital).
De se ver que a interpretação dada pela agravante
ao § 4o do art. 31 do contrato firmado entre as partes, é equivocada, porque a
força maior não decorre de problemas ou dificuldades de ordem econômico-
financeira da autora, como afirmado por ela, mas sim da pandemia causada
pelo COVID-19, evento imprevisível e inevitável, que afetou o contrato firmado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2152623-20.2020.8.26.0000 -Voto no 30334
12
pelas partes, causando desequilíbrio contratual, com vantagem exagerada
para uma das partes.
De se ver que a agravante reconheceu que a autora
enviou e-mail, em 15.05.2020, solicitando “uma renegociação do contrato de
fornecimento de energia, com o objetivo de reduzir o take mínimo do contrato para os meses de
mai/20 e jun/20, dos atuais 90% (0,126 MW) para 40% (0,055 MW)" (fl. 7 do agravo), para
ajustar a quantidade de energia contratada ao consumo atual das lojas, nos
termos do art. 31, § 1o, do contrato (fl. 49 do processo digital).
A autora apresentou o relatório de "Demonstração
do Resultado" (em reais), no qual consta saldo negativo de R$194.136,00(março/2020), R$303.109,00 (abril/2020) e R$161.710,0
(maio/2020), o que revela queda drástica do seu faturamento mensal (fl. 109
do processo digital).
A autora também demonstrou que o contrato original
no trimestre de abril, maio e junho de 2020, totalizaria R$58.750,31 e, caso
fossem vendidas as sobras de energia no Mercado de Curto Prazo, o valor do
custo trimestral seria de R$54.158,21 (fl. 110 do processo digital), ou seja, não
há quase diferença, e, por último, no caso de ser faturado apenas a energia o
custo trimestral seria de R$29.491,24 (fl. 111 do processo digital).
Como se vê, a simples venda das sobras de
energia, como alega a ré, não seria suficiente para minimizar o prejuízo da
autora, já que ela pagaria quase o valor total da demanda contratada, mesmo
com a venda das sobras.
Além disso, a agravante havia concordado com a
redução do take mínimo em maio e junho de 2020, de 90% do contratado para
40%, valores que são aproximados à do consumo apontado pela autora nos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2152623-20.2020.8.26.0000 -Voto no 30334
13
meses de maio/20 (40,92 MWh) e junho/20 (39,6 MWh), conforme e-mail
trocado entre as partes (fl. 88 do processo digital), de modo que a redução ao
consumo efetivo estaria dentro da redução percentual concedida pela própria
ré.
A paralisação das atividades da autora, causada
pela pandemia, que não era de nenhum modo previsível e que afetou suas
atividades empresariais, reduzindo drasticamente seu faturamento, autoriza
reconhecer a possibilidade da aplicação da teoria da imprevisão ou do fato do
príncipe, porque a sua paralisação se deu por fato imprevisível e inevitável,
podendo ser assegurado, pelo juiz, na medida do possível, o valor da
prestação durante esse período de pandemia.
Sobre o tema, elucidativo acórdão do Superior
Tribunal de Justiça:
“Costuma-se definir o fato do príncipe como toda determinação estatal, geral e
coercitiva, imprevista e imprevisível, positiva ou negativa, que agrave
intoleravelmente as prestações a cargo do contratado e dificulte a execução do
contrato. É o que se dá, v.g., quando é instituído ou majorado o imposto a incidir
sobre determinada matéria-prima ou quando é proibida a importação desta (art. 65,
§ 5o, da dever de recompor o equilíbrio econômico, neste caso, repousa na mesma
ideia de equidade que fundamenta a teoria da responsabilidade objetiva do Estado
ou, ainda, a mesma ideia que justifica a indenização do expropriado por utilidade
pública ou interesse social (cf. Hely Lopes Meirelles, "Licitação e contrato
administrativo" , p. 224).
Tal conceito, assim, é especial em relação à aplicação da teoria da imprevisão, que
é "todo acontecimento externo ao contrato, estranho à vontade das partes,
imprevisível e inevitável, que causa um desequilíbrio muito grande, tornando a
execução do contrato excessivamente onerosa para o contratado” (opus cit., p
223).
São requisitos para a aplicação de ambas as teorias, com o restabelecimento do
equilíbrio econômico-financeiro do contrato, todavia, que o fato seja imprevisível
quanto à sua ocorrência ou quanto às suas consequências; estranho à vontade
das partes; inevitável e causa de desequilíbrio muito grande no contrato” (REsp

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2152623-20.2020.8.26.0000 -Voto no 30334
14
169.274/SP, Rel. Ministro FRANCIULLI NETTO, SEGUNDA TURMA, julgado em
11/06/2002, DJ 23/06/2003, p. 297).
Se assim é, há verossimilhança das alegações da
autora, o que autorizava, em princípio, a concessão da tutela a ela concedida.
Não
se
vislumbra,
em
tese,
prejuízo
à
concessionária, porque não está sendo suspenso o pagamento da energia por
ela prestada, mas tão somente foi deferido que a autora pague o consumo real
de energia elétrica, a partir da distribuição da ação, ou seja, a ré não vai
fornecer energia gratuitamente.
A propósito, em casos semelhantes, este Tribunal,
assim também decidiu:
"RECURSO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONTRATO DE COMPRA E
VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO
TUTELA DE URGÊNCIA PANDEMIA DE COVID-19. Insurgência contra decisão
que deferiu a tutela de urgência para determinar que a requerida (agravante)
proceda a cobrança da energia consumida pela requerente (agravada), afastando
a forma de pagamento por demanda contratada ("take or pay") originalmente
pactuada, em razão dos efeitos da crise oriunda da pandemia de Covid-19 na
atividade econômica da agravada. Alegação da agravante de que o contrato exclui
os fatos aduzidos pela agravada como sendo caso fortuito ou força maior não
demonstrada. A crise gerada pela pandemia do novo coronavirus configura-se
como caso fortuito, ou força maior, por ser um evento imprevisível e não
relacionado aos riscos inerentes à atividade empresarial da agravada, cujos efeitos
não se pode evitar ou impedir. Probabilidade do direito invocado e risco de dano
iminente demonstrados pela recorrida para a concessão da liminar pelo juízo de
origem. Evento imprevisto e excepcional que possibilita a revisão temporária do
contrato para restabelecer o equilíbrio e a paridade entre os contratantes, conforme
prevê o próprio contrato. Exegese dos artigos 317, 393 e 421 do Código Civil.
Risco de dano inverso à agravante não demonstrado, devido a sua especialização
no setor de venda de energia elétrica. Decisão mantida. Recurso de agravo de
instrumento não provido."
(TJSP; Agravo de Instrumento 2099017-77.2020.8.26.0000; Relator (a): Marcondes
D'Angelo; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 33a
Vara Cível; Data do Julgamento: 03/06/2020; Data de Registro: 03/06/2020)
"AGRAVO DE INSTRUMENTO - Tutela de urgência Indeferimento - Pretensão ao
pagamento do valor correspondente ao consumo de MWh efetivamente utilizado -
Possibilidade - Ações governamentais de combate à pandemia de COVID19 que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2152623-20.2020.8.26.0000 -Voto no 30334
15
acarretaram na paralisação das atividades e na redução significativa do
faturamento mensal da empresa - Plausibilidade do direito e risco de dano,
devendo ser sopesados os interesses, prevalecendo o direito à preservação da
empresa - Medida que poderá ser revertida, caso o mérito seja desfavorável à
agravante
-
Recurso
provido."
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2090533-73.2020.8.26.0000; Relator (a): Achile Alesina; Órgão Julgador: 15a
Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 29a Vara Cível; Data do
Julgamento: 21/05/2020; Data de Registro: 21/05/2020)
Em relação ao pedido de limitação temporal para
eficácia da medida, tem razão a agravante.
Com efeito, a decisão agravada não estipulou prazo
para cobrança do valor efetivamente consumido de energia elétrica, o que
deve ser feito. Isto porque, com a retomada das atividades, que já estão sendo
autorizadas em todo Estado de São Paulo, ainda que de forma gradativa,
também deverá ser restabelecido o contrato na forma pactuada.
Assim, a cobrança do valor da energia efetivamente
consumida, fica determinado até que sobrevenha Decreto Municipal permitindo
a reabertura presencial das atividades comerciais da autora, nas cidades em
que ela tem as filiais referidas na inicial.
Diante do exposto e para o fim mencionado, dou
parcial provimento ao agravo.
SILVIA ROCHA
Relatora
Nota:
1 Cf. Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero, in Código de Processo
Civil Comentado, Ed. RT, 2015, 1a Ed., p. 312.
2 Cf. José Miguel Garcia Medida, in Direito Processual Civil Moderno, Ed. RT, 2015, p.455.